Tribunal: STF
Processo: Ext 1076
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRADUÇÃO NÃO-OFICIAL DOS DOCUMENTOS
   JUNTADOS PELO ESTADO REQUERENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE.
   CRIMES NÃO CONTEMPLADOS NO TRATADO BILATERAL EXISTENTE ENTRE
   BRASIL E ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE
   RECIPROCIDADE. INDEFERIMENTO DO PLEITO.
1. Afastada a impugnação
   em relação à tradução dos documentos juntados pelo Governo
   Norte-Americano, porquanto devidamente certificados pelo
   Departamento de Estado dos Estados Unidos da América.
   Precedente.
2. É taxativo o rol previsto no Artigo II do Tratado
   de Extradição firmado entre Estados Unidos da América e Brasil.
   Precedentes.
3. Crimes não contemplados no Tratado bilateral
   firmado entre Estados Unidos da América e Brasil podem embasar
   pedido extradicional, desde que o Estado requerente expressamente
   efetue a promessa de reciprocidade. Precedentes.
4. Ausência de
   promessa de reciprocidade por parte do Estado requerente, que
   inviabiliza a concessão do pedido.
5. Pedido de extradição
   indeferido.